Tribunal: TJES
Processo: 5007933-58.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007933-58.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto para manter integralmente o comando sentencial, ante a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão, bem como não há complexidade da causa, razão pela qual não resta configurada a incompetência do Juizado Especial.

Neste sentido, verifico que os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor, conforme ID 1900525 e 1900768.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 20% do valor dado à causa.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007933-58.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDA.: IVONE DE TOLEDO MOURA

RECDA.: BANCO DO EST. DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTO
S
. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da Autora

Em síntese, argumenta ter sido surpreendida com empréstimos
não realizados
em seu benefício previdenciário, oriundos de supostas fraudes ocorridas por falha das requeridas, requerendo o reconhecimento de nulidade dos contratos de empréstimo, suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em defesa e em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta:
(I)
a incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia grafotécnica;
(II)
a ausência de interesse processual, ante a ausência de pretensão resistida nos autos;
(III)
a regularidade da contratação;
(IV)
a inexistência de vício na prestação dos serviços;
(V)
a inexistência de danos morais; e
(VI)
a impossibilidade de declaração da inexistência do débito e do cancelamento do contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID - 1900783 ) dispôs o seguinte:

“
Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, em relação ao banco BANRISUL e, por outro lado, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais deduzidos em face do BANCO FICSA, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco FICSA e inexibilidade de débito, obrigando-se a parte ré a se abster de promover cobranças e negativação do nome da autora, além de obrigá-la a proceder a baixa do contrato objeto dos autos, no prazo de trinta dias, sob pena de imposição de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo à conversão da obrigação em perdas e danos em fase de cumprimento de sentença.

b) CONDENAR o banco FICSA a pagar à autora a importância de R$ 2.554,48 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) a título de indenização por danos morais, já realizada a compensação, nos termos da fundamentação, quantia acrescida de juros de mora a contar do ato ilícito (responsabilidade extracontratual – 11.12.2020) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em sua integralidade.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com os réus os aludidos empréstimos consignados, diante de seu depoimento de ID – 1900780, em que apresentou incerteza sobre assinaturas constantes nos contratos, que em meu modo de ver, ao serem confrontadas, são semelhantes àquelas constantes em seus documentos (IDS – 1900525, 1900526, 19000527, pág. 8 e 19000528, pág. 4/8), tal ponto deve ser submetido a prova técnica, para que se comprove sobre a autenticidade, ou não, das assinaturas.

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contratos supostamente assinados pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.